Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais (possessórios) sobre imóvel irregular gerador de débito de IPTU/TLP.
2. Tentativas de constrição por SISBAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, não sendo localizados bens penhoráveis em nome da executada.
3. O imóvel indicado para penhora corresponde ao bem que originou a dívida exequenda, estando registrado em nome da executada, conforme telas do SITAF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade jurídica de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em área irregular, como forma de assegurar a efetividade da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular é plenamente legítima, pois tais direitos possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da obrigação executada, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a dificuldade de alienação não é óbice à constrição, devendo a execução se desenvolver no interesse do credor.
6. Os direitos possessórios são objeto de avaliação pelo Fisco para fins de incidência e cobrança do IPTU, reforçando sua natureza patrimonial.
7. A constrição não recai sobre o domínio do bem, mas sobre os direitos pessoais exercidos pelo devedor, que podem ser alienados judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É possível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, dada sua expressão econômica e aptidão para satisfação da dívida exequenda. 2. A dificuldade de alienação não impede a constrição, devendo a execução fiscal se desenvolver no interesse do credor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 835, XIII; art. 8o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1848869, 0705439-42.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 17/04/2024.
TJDFT, Acórdão 2000201, 0712471-64.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a j. 14/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1933786, 0726279-73.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 09/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1934425, 0725144-26.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 15/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1897325, 0720180-87.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24/07/2024.